Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700259-50.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS MOUTINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA DE JESUS MOUTINHO, para reformar a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, objetivando a a imediata suspensão dos lançamentos tributários até sentença de mérito. Informa que está sendo cobrada em execução fiscal por débito relativo à Taxa de Execução de Obras – TEO, referente aos anos de 2012 a 2020, inclusive inscrita na dívida ativa, por obra realizada no ano de 2009 em sua residência, a qual teve duração de 6 meses. Aduz que não recebeu nenhum aviso, notificação ou carta de cobrança/boleto relativo à falta de pagamento da mencionada taxa ou de inscrição do suposto débito em dívida ativa, e como havia quitado a taxa TEO e os demais débitos do CREA/DF, em dezembro/2009, deduziu a ciência pela Administração pública acerca da conclusão da obra. Nas razões de decidir, a ilustre magistrada observou a ausência da probabilidade do direito, isto porque a agravante só comunicou o fim da obra à Administração pública no ano de 2020. É o relato do necessário. Decido. Apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, e a Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Do cotejo dos autos, não se vislumbra nenhum documento que possa elidir a decisão do juízo a quo. Com efeito, ante a previsão legislativa constante do Código de Edificações – Lei n. 2.105/1998, posteriormente revogada pela Lei Distrital n. 6.138/2018, a conclusão da obra é caracterizada pela emissão da carta de habite-se ou do atestado de conclusão de obra (art. 61), competindo ao proprietário do imóvel a comunicação do seu término para obtenção dos referidos documentos (art. 15, XIV, da Lei 6.138/2018). Todavia, o documento de id 54972119, especificamente o Relatório de Auditoria n. 88/2020 –DF-LEGAL/UREC/GEREC , de 14 de janeiro de 2020, afirma que somente naquela data a contribuinte apresentou Declaração na qual afirma que concluiu a obra. Dessa forma, não é plausível que a agravante obtenha a invalidação ou a suspensão do débito tributário, sob a alegação de presunção de que a Administração pública tenha obtido inequívoca ciência do fim da obra, uma vez que só providenciou o comunicado em 2020. A inscrição da agravante nos registros da dívida ativa advém do débito tributário em aberto, e a priori, inexiste ilegalidade na inscrição e no ajuizamento do executivo fiscal. O impedimento do devedor tributário de participação em descontos e benefícios fiscais, a exemplo do “Nota legal”, ressai da discricionariedade da Administração pública que objetiva estimular a adimplência do contribuinte e decorre do seu poder de império, não havendo o que se falar em arbitrariedade por comprometimento da imagem ou do direito ao crédito da agravante. Igualmente, também não resta evidente o periculum in mora, pois durante anos a agravante vem suportando a inscrição do seu nome nos registros da dívida ativa, sem que tenha percebido os seus efeitos, pois consoante sua própria afirmação, “ só teve ciência de sua situação como devedora em janeiro deste ano, quando foi impedida de resgatar os créditos relacionados ao Programa Nota Legal – DF para abatimento do IPTU de seu imóvel. Na oportunidade, soube da inscrição de seu nome na dívida ativa e da proposição de ação de execução fiscal em que é ré (Processo no 0715370-13.2017.8.07.0001).” A questão da nulidade do processo administrativo e fiscal por ausência de notificação, não pode ser decidida neste momento incipiente, sendo imprescindível a oitiva da parte adversa, inclusive poderá comprovar o conhecimento anterior da Administração acerca da conclusão da obra. Posto isto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, pois não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para o seu deferimento. Ao agravado para contrarrazões. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 5 de março de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito